Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-26.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800010-26.2021.8.14.0061

APELANTE: IVANEL BORGES VIEIRA, JAIRO FARIAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI CONFIGURADO. CRIME FORMAL – SÚMULA 500/STJ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – OUTROS ELEMENTOS TÊM APTIDÃO A SERVIREM DE PROVA DA IDADE DO MENOR – ENTENDIMENTO DO STJ – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II e V, CP) – CONCURSO FORMAL – QUATRO VÍTIMAS. PENA-BASE. ESCORREITA. ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DA MAJORANTE E DO QUANTUM DO CONCURSO MATERIAL. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A
emendatio libelli
está prevista no art. 383, do Código de Processo Penal, ocorrendo quando o julgador, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa. O Tribunal recursal poderá proceder à
emendatio libelli
, mesmo que em julgamento de apelo exclusivo da defesa, se, ao realizá-la, não incorrer em reformatio in pejus.

2. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) é crime formal e não depende de prova de que tenha havido corrupção do menor. Súmula 500/STJ. A prova da idade do menor pode ser feita por variados meios, não sendo imprescindível a comprovação por meio de RG ou certidão de nascimento.

3. A elevação da pena-base com fundamento em diversos elementos que demonstram que a conduta criminosa extrapolou os limites do tipo penal é legítima e cabível na forma da sentença.

4. Não há que se aplicar a atenuante do art. 66 do CPB, também chamada de atenuante da coculpabilidade, já que esta não encontra amparo legal, sendo mera discussão doutrinária, a qual não é fonte direta do Direito Penal. Ademais, no remoto caso de aceite dessa teoria, ainda assim não seria ela cabível no caso que ora se julga, visto que uma de suas condições de aplicação não restou aqui comprovada, qual seja, a conexão entre a omissão estatal e a marginalização do réu, que o teria levado a delinquir.

5. Necessidade de readequação das penas dos Apelantes na terceira fase da dosimetria da pena, eis que foi aplicado indevidamente duas vezes as causas de aumentos. E ainda, havendo concurso formal do crime de roubo, conforme precedentes do STJ aplica-se 1/4 (um quarto) de aumento, na existência de quatro crime. Somando-se a pena no concurso material do crime de roubo com o crime de corrupção de menores.

6. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Precedente STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por IVANEL BORGES VIEIRA E JAIRO FARIAS DA COSTA, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou às penas respectivas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa e 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB e art. 244-B, do ECA.

Narra a denúncia, ao ID n. 8365791, que no dia 03.01.2021, por volta das 23h, PATRIANE CARDOSO DA SILVA foi vítima de roubo com outras demais vítimas, inclusive crianças, enquanto participavam de um evento festivo no Espaço Couto, Bairro Parque dos Buritis, Tucuruí-PA, tendo sido abordadas por 04 (quatro) indivíduos que portavam facas e facões no momento da ação.

Na ocasião, 04 (quatro) agentes, dois menores de idade e os denunciados IVANEL BORGES VIEIRA e JAIRO FARIAS DA COSTA começaram a subtrair os pertences das vítimas empregando na ação ameaças e agressões físicas.

Na oportunidade foram subtraídos os seguintes pertences: 02 (duas) Bolsas Femininas; 02 (dois) relógios de cor prata da marca Technos; 01 (uma) aliança de ouro; 02 (dois) cordões dourados; 01(um) aparelho celular marca SAMSUNG modelo J7 prime, IMEI: 357558/06/479535/1, e R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) em espécie.

Após moradores locais acionarem o grupamento policial, militares se deslocaram até o local dos fatos. Os envolvidos haviam empreendido fuga por um matagal próximo de onde se deram os crimes, tendo os policiais logrado prender somente o DENUNCIADO IVANEL dentro de um buraco na mata, na posse do qual foram encontrados os pertences acima elencados.

No dia seguinte, 04.01.2021, a vítima acima indicada foi convidada a comparecer à DEPOL para o reconhecimento do denunciado, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, ocasião em apontou de maneira contundente os denunciados IVANEL BORGES VIEIRA e JAIRO FARIAS DA COSTA como sendo dois dos agentes envolvidos do roubo do qual também foi vítima, os demais envolvidos também foram devidamente reconhecidos, mas por serem menores de idade serão representados em autos distintos.

Por todo o apurado, conclui-se que o binômio materialidade-autoria delitiva resta, consubstancialmente, demonstrado nos presentes autos, pois que, pelos elementos colhidos na fase investigativa, restou comprovada a ocorrência dos crimes, estando também evidenciada que a autoria delitiva pertence aos Denunciados.

Em razões recursais, ao ID n. 8365934, pugna a defesa de JAIRO FARIAS DA COSTA pela reforma da sentença condenatória, com a consequente exclusão da condenação pelo crime de corrupção de menores.

Requer, ademais, a diminuição da pena, reduzindo a pena-base que foi afastada do mínimo legal com ausência de justificativa da negativa das circunstâncias e da culpabilidade. Aduzindo ainda, que não houve a apreensão da arma e deve ser afastado o concurso de pessoas, devendo ser aplicada a coculpabilidade do Estado, como atenuante genérica.

Por fim, requer, que se proceda com a detração do período de prisão cautelar na pena imposta pelo juízo de piso.

Em razões recursais, ao ID n. 8365949, pugna a defesa de IVANEL BORGES VIEIRA pelo provimento deste Recurso de Apelação, para absolver o apelante quanto ao crime de corrupção de menores, em razão de ausência de provas para um decreto condenatório.

Ademais, caso este Tribunal entenda por manter a condenação em seus exatos termos, requer-se que seja reconhecido o excesso na dosimetria penal, principalmente em razão da ausência de fundamentação, aplicando-se ao acusado a pena mínima do crime em que fora condenado.

Por fim, requer, que se proceda com a detração do período de prisão cautelar na pena imposta pelo juízo de piso.

Em contrarrazões, ao ID n. 8365956, requer o Ministério Público se digne Vossas Excelências receber o presente recurso interposto por Ivanel Borges Vieira e NEGAR PARCIALMENTE O PROVIMENTO, acatando somente o requerimento da douta defesa quanto ao pedido de exclusão da penalidade do crime de corrupção de menores e realização da detração.

Em contrarrazões, ao n. ID 8365957, requer o Ministério Público se dignem Vossas Excelências receber o presente recurso interposto por Jairo Farias Da Costa e NEGAR PARCIALMENTE O PROVIMENTO, acatando somente o requerimento da douta defesa quanto ao pedido de exclusão da penalidade do crime de corrupção de menores e realização da detração.

Nesta Instância Superior, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa De Oliveira, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO dos presentes recursos de apelação, interpostos em favor de Ivanel Borges Vieira e Jairo Farias Da Costa, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Inicialmente, faço consignar que as matérias dos recursos são, em sua maioria, comuns a todos os Apelantes. Por essa razão, farei a análise unificada dos argumentos e, naquilo que couber, farei a aplicação individualizada.

MÉRITO

1. QUANTO À ALEGAÇÃO DO APELANTE JAIRO FARIAS DA COSTA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A defesa de JAIRO FARIAS DA COSTA argui a necessidade de absolvição do crime do art. 244-B, do ECA, em decorrência do julgamento "extra petita", pois condenou o acusado em hipótese não aspirada pela acusação. Isso porque foi reconhecida a prática de crime de corrupção de menores, sem que tenha sido requerido na denúncia pela acusação.

Na hipótese, data vênia, não se verifica a "
mutatio libelli
".

De fato, a sentença penal é concebida no perímetro da correlação, ou seja, o acusado deve ser sentenciado, é dizer, absolvido ou condenado, pelos fatos trazidos na inicial acusatória.

Por princípio da correlação entende-se que deve haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia ou queixa e o fato pelo qual o réu é condenado.

Assim, prevê a lei processual penal o instituto da "
mutatio libilli
" (CPP, art. 384). Se durante a instrução verificar a mudança dos fatos narrados, tendo em vista o surgimento no processo de circunstâncias elementares do tipo penal não contidas expressa ou implicitamente na denúncia, deve ser atribuído à acusação o respectivo aditamento da denúncia a fim de dar aos fatos a correta definição jurídica e, por conseguinte, observado o devido contraditório, antes de ser proferida a sentença. Vejamos:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

No mesmo espeque de possibilitar a correspondência entre o narrado na peça de acusação e os fatos apurados no procedimento, também se prevê o instituto da "
emendatio libelli
" (CPP, art. 383), que permite ao juiz, sem modificar a descrição contida na denúncia, atribuir definição jurídica diversa aos eventos, ainda que em consequência tenha que aplicar a pena mais grave, mas nunca alterando a narrativa acusatória. Versa a letra da lei:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

Ambos os institutos decorrem da máxima "
nihil tibi factum dabo tibi ius
", que exprime o dever do acusado de se defender dos fatos, pois cabe ao juiz dizer o direito.

Diante dessa distinção e analisando a exordial acusatória, "
data venia
" argumentos da defesa, as hipóteses penais pelas quais os apelantes encontram-se condenados estão explicitamente contidas na narrativa descrita na denúncia (inexistem novidades).

Não se trata de inovações ou surpresas do Órgão Acusatório advindas nas alegações finais e acolhidas pelo sentenciante sem o devido contraditório a caracterizar o cerceamento de defesa e impingir a nulidade da sentença ou absolvição do acusado ("
mutatis libelli
"). A hipótese é da "
ementatio libelli
" - CPP, art. 838 -, que possibilita ao julgador dar definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia.

Confere-se da exordial acusatória que foi descrita a participação dos menores A. S. C. e A. A. C. DOS S. na subtração dos bens das vítimas com violência e grave ameaça.

Portanto, as hipótese legais pelas quais as condutas do recorrente foram tipificadas na sentença - participação dos menores na subtração dos bens - estão pormenorizadas na denúncia a possibilitar a defesa e a permitir a "
ementadio libelli
" e não, "
mutatio
" -, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal. Destarte, sem proveito o apontamento da sentença como "extra petita".

Não havendo que se falar em provimento da absolvição pelo crime de corrupção de menores - art. 244-B, do ECA.

2. QUANTO À ALEGAÇÃO DO APELANTE IVANEL BORGES VIEIRA DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO DA COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Não merece prosperar, porque a comprovação da idade do menor caberá ser provada por outros meios hábeis e não necessariamente certidão de nascimento ou RG. A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à possibilidade de utilização do boletim de ocorrência onde conste a idade do infante ou de seu termo de depoimento.

A título de exemplo, em precedente recente:

“No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada” (AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Com intuito, apenas, de consolidar este entendimento:

“A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente” (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,DJe 2/8/2019).

Compulsando os autos, verifico que a menoridade de A. S. C., nascido em 20.12.2003 e A. A. C. DOS S., nascido em 30.03.2004 estão comprovadas pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID’s n. 8365713, 8365714, 8365765 e 8365766) assinados pela Autoridade Policial e reconhecido pelas vítimas Patriane Cardoso da Silva, Alessandro Pompeu da Silva, Jhonathan Nonato Silva Baia, Anne Christielle de Souza Rodrigues, Geovane Mendes e Wislene Cristina Nunes Ribeiro.

Ou seja, embora não conste nos autos documentos como certidão de nascimento ou documento de identidade civil, há informações oficiais que registram a menoridade de
A. S. C.
e
A. A. C. DOS S.
, pois os autos de reconhecimento de pessoa, lavrado por autoridade competente, têm aptidão para fins de comprovação de sua idade.

Quanto à alegação de que o menor já seria pessoa corrompida, vez que já teria praticado outros atos infracionais, o argumento igualmente não comporta provimento. O crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é formal e prescinde de prova quanto a efetiva corrupção do menor, bastando que participe de fato considerado crime na presença de maior de idade, o qual será responsabilizado pelo delito.

Neste sentido, sublinha a Súmula 500/STJ: "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

De igual entendimento, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. Omissis. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao Recurso quanto ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE AMBOS OS APELANTES

O Apelante JAIRO FARIAS DA COSTA e o Apelante IVANEL BORGES VIEIRA, pugnaram pelo redimensionamento da pena-base sob o argumento de que o juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade de forma indevida, pois o emprego de arma como forma de intimidar as vítimas configura grave ameaça, que é elementar do crime de roubo.

Da análise da sentença, verifico que a culpabilidade dos apelantes, no que concerne ao crime de roubo, foi apreciada às fls. 323/329 dos autos digitais (ID n. 8365892), oportunidade onde o juízo o quo fez uso dos argumentos da dosimetria e elevou a pena-base dos agentes em vista dos seguintes termos:

“(...) DO RÉU IVANEL BORGES VIEIRA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à conduta social[2] e à personalidade do agente[3], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime[4] merecem valoração negativa, tendo em vista a restrição de liberdade das vítimas, ainda que por curto período.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias do tipo de injusto.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do agente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Sendo assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço). Não havendo circunstância agravante, torno intermediária a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes, contudo, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca, ambas previstas na Parte Especial do Código Penal (art. 68). Tenho como pertinente a incidência de ambas as majorantes.

É que a utilização de arma branca foi decisiva para o sucesso da empreitada, tendo possibilitado aos réus o controle de todas as pessoas presentes no local, facilitando a subtração.

Não menos importante foi o concurso de pessoas, na medida em que o número elevado de agentes viabilizou a rápida subtração dos pertences das vítimas, além de nelas ter incutido fundado temor.

Sendo assim, elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, para cada um dos crimes. Em seguida, elevo-a em mais 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva, por cada um dos crimes de roubo, a 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

(...)

DO RÉU JAIRO FARIAS DA COSTA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, tendo em vista o comportamento extremamente agressivo do réu durante a prática do crime, agredindo todas as vítimas, inclusive chegando a ferir uma delas na mão.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à conduta social[5] e à personalidade do agente[6], poucos

elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime[7] merecem valoração negativa, tendo em vista a restrição de liberdade das vítimas, ainda que por curto período.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias do tipo de injusto.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do agente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Sendo assim, reduzo a pena em 1/3 (um terço). Não havendo circunstância agravante, torno intermediária a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes, contudo, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca, ambas previstas na Parte Especial do Código Penal (art. 68). Tenho como pertinente a incidência de ambas as majorantes.

É que a utilização de arma branca foi decisiva para o sucesso da empreitada, tendo possibilitado aos réus o controle de todas as pessoas presentes no local, facilitando a subtração.

Não menos importante foi o concurso de pessoas, na medida em que o número elevado de agentes viabilizou a rápida subtração dos pertences das vítimas, além de nelas ter incutido fundado temor.

Sendo assim, elevo a pena em na metade, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, para cada um dos crimes. Em seguida, elevo-a novamente na metade, fixando a pena definitiva, por cada um dos crimes de roubo, em 12 (doze) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. (...)”

Ou seja, diversamente do que alegado pelas nobres defesas, o emprego de arma e o concurso de pessoas não foram os elementos utilizados para demonstrar que a prática do delito extrapolou o campo de incidência do tipo.

A sentença também salientou que além do emprego de violência extrema por um dos autores durante toda a prática delituosa, as vítimas sofreram restrição da sua liberdade, ainda que por um curto período de tempo.

Portanto, a culpabilidade não foi valorada negativamente somente pelo emprego de violência, uma vez que a conduta dos apelantes extrapolou em muito os limites do tipo penal, não havendo falar-se em possibilidade de acolhimento deste argumento.

Não se atentou a defesa, que os Apelantes tiveram suas penas atenuadas em 1/3 (um terço) na segunda fase da dosimetria da pena, ficando praticamente com a pena-base, o Apelante Jairo, que teve participação menos violenta na ação delituosa.

Neste sentido:

“Acerca das circunstâncias, ficou registrado que o crime foi praticado com pluralidade de agentes, em zona rural, com restrição de liberdade das vítimas por período de tempo considerável, o que justifica de maneira idônea a valoração negativa da referida circunstância judicial, haja vista a redução da capacidade de resistência dos ofendidos e a exposição a maior perigo dos bens jurídicos tutelados” (AgRg no AREsp 1498574/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Diante disso, rejeito o argumento.

No tocante à atenuante da coculpabilidade, igualmente não pode ser reconhecida.

De fato, a aplicação da chamada coculpabilidade como atenuante genérica – segundo a qual a responsabilidade pelo ato criminoso praticado pelo réu deveria ser parcialmente atribuída à sociedade em razão de que nem todos os cidadãos têm as mesmas condições de buscar os meios de sobrevivência – não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico, sendo mera afirmação de autores cuja ideologia visa apenas caracterizar o sistema capitalista como um meio que marginaliza alguns de seus cidadãos.

Resta bastante claro que se trata de uma discussão de cunho político-ideológico, pois a realidade se mostra bem mais consentânea com os fatos, já que não apenas aqueles menos favorecidos economicamente praticam os mais diversos tipos de crimes, mas também aquelas pessoas mais abastadas, de modo que essa discussão, pelo menos por enquanto, deve se ater apenas à seara doutrinária, que não é fonte direta do Direito Penal.

Com efeito, na vida real sabe-se que a criminalidade não escolhe classe social, sendo o crime um fenômeno que atinge às pessoas de maneira indiferente, tanto no polo ativo, quanto no passivo, não havendo que se falar em responsabilidade da sociedade por uma conduta individual de uma pessoa, motivo pelo qual deve ser modificada a sentença também nesta parte.

De outra banda, no remoto caso de aceite dessa teoria, ainda assim não seria ela cabível no caso que ora se julga, visto que uma de suas condições de aplicação não restou aqui comprovada, qual seja, a conexão entre a omissão estatal e a marginalização do réu, que o teria levado a delinquir.

Quanto a causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena.

Entendo que assiste razão às defesas, no tocante ao quantum que foi aplicado repetidamente para cada majorante.

Restou provado nos autos, ante os depoimentos dos próprios Apelantes que utilizaram arma branca para realizar o assalto, e ainda, que estavam em concurso de pessoas, não havendo que falar em afastamento das referidas majorantes, no entanto, só deverá ser realizado um aumento e não dois, como foi feito pelo magistrado primevo.

E ainda, quanto à fração utilizada para aumento da reprimenda em razão do concurso formal de crimes.

Como é cediço, embora não haja previsão legal em relação ao critério utilizado para se estabelecer o aumento pelo concurso formal, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que se utiliza o número de crimes praticados.

Nesse sentido, confira-se julgado recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. QUANTUM DE AUMENTO REDUZIDO. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. A Corte de origem fundamentou concretamente a exasperação da pena em 2/5 na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, por três agentes em concurso, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.

4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de quatro infrações é a fração de 1/4.

5. Nada obstante o fato de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, pois o crime foi perpetrado por três agentes, com emprego de arma de fogo, o que exige, por certo, resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.

6. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, desde que mediante fundamentação idônea.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do acórdão ora impugnado.”

(HC n. 591.749/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020.)

Conforme verifica-se alhures, a tabela que a doutrina e a jurisprudência convencionaram utilizar é no sentido de que para dois crimes aplica-se um aumento de 1/6 (um sexto), para três 1/5 (um quinto), para quatro 1/4 (quarto), para cinco 1/3 (um terço), para seis ou mais 1/2 (metade).

Não havendo reparo a ser feito a ambos os apelantes.

REFORMULO A PENA DO APELANTES A PARTIR DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL:

Quanto ao Réu IVANEL BORGES VIEIRA
:

Mantido o quantum da pena intermediária de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

Ante o u
so de arma branca e o concurso de pessoas na prática delituosa (art. 157, § 2º, II e VII, do CPB)
, mantenho o
quantum
aplicado uma única vez e

elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva, pelo crime de roubo, a 06 (seis) anos de reclusão e 4
0 (quarenta) dias-multa.

Do Concurso de Crimes

a) Entre os Crimes de Roubo

Em razão do concurso formal próprio anteriormente reconhecido e considerando a prática de quatro crimes, elevo a pena em 1/4 (um quarto), porque idênticas, tornando, definitiva a pena pelos crimes de roubo descritos na exordial, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

b) Entre os Crimes de Roubo e de Corrupção de Menor

Em razão do concurso material, mantida em 01 (hum) ano de reclusão, promovo a soma das penas, ficando o réu IVANEL BORGES VIEIRA condenado DEFINITIVAMENTE à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao réu JAIRO FARIAS DA COSTA
:

Mantido o quantum da pena intermediária de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.

Ante o uso de arma branca e o concurso de pessoas na prática delituosa (art. 157, § 2º, II e VII, do CP
B)
, mantenho o
quantum
aplicado uma única vez e
elevo a pena em 1/2 (metade), fixando a pena definitiva, pelo crime de roubo, a 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Do Concurso de Crimes

a) Entre os Crimes de Roubo

Em razão do concurso formal próprio anteriormente reconhecido e considerando a prática de quatro crimes, elevo a pena em 1⁄4 (um quarto), porque idênticas, tornando, definitiva a pena pelos crimes de roubo descritos na exordial, em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

b) Entre os Crimes de Roubo e de Corrupção de Menor

Em razão do concurso material, mantida em 01 (hum) ano de reclusão, promovo a soma das penas, ficando o réu JAIRO FARIAS DA COSTA condenado DEFINITIVAMENTE à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão, e 62 (sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do Regime de Cumprimento

À luz do art. 33, § 2o, “a”, do CP, os condenados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Da Requerida Detração

Alegam os Apelantes que não foi realizada a detração da pena na forma estabelecida no art. 387, § 2º, do CPP, pleiteando que seja modificada a sentença realizando a detração da pena, do período que estiveram presos preventivamente.

Em que pese ser a detração da pena direito garantido ao condenado verifico que neste momento processual, não há como se proceder à almejada detração da pena, pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Conforme a transcrição da lei a seguir:

LEI DE EXECUÇÃO PENAL:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...];

III - decidir sobre:

[...];

c) detração e remição da pena;

Nessa esteira também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL.IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Embora assista razão ao agravado quanto à detração penal ter sido apresentada nas razões de apelação, a decisão do Tribunal de origem se coaduna com o entendimento desta Corte de que a detração, já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar
. - Grifei

2. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (141g de maconhe, 91g de cocaína e 42g de crack) justificam a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

(EDcl no AgRg no REsp 1653604/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06) - Grifei

Diante de todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO alterando a sentença e as penas nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/07/2022